Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-89.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DIFAMAÇÃO - COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AO COMANDANTE PARA RELATAR FATOS E PEDIR PROVIDÊNCIAS - AUSÊNCIA DE DOLO DE DIFAMAR - AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO CAPAZ DE OFENDER A HONRA OBJETIVA DA SUPOSTA VÍTIMA - RECURSO PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000001-89.2021.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000597-10.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIFAMAÇÃO – COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AO COMANDANTE PARA RELATAR FATOS E PEDIR PROVIDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE DOLO DE DIFAMAR – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO CAPAZ DE OFENDER A HONRA OBJETIVA DA SUPOSTA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jefferson Luís do Carmo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de votos, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e absolver o recorrente, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Votou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso. RELATÓRIO O representante do Ministério Público com atuação perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) ofereceu denúncia, recebida em 07 de janeiro de 2021, nos seguintes termos: Consta dos autos que, no dia 05 de agosto de 2019, por voltadas 01:49 horas, o investigado, via PA protocolo n. 201908013820912-1908, difamou o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, imputando-lhe fatos ofensivos à sua reputação. Extrai-se do caderno investigatório que, no PA supramencionado cujo título é "Perseguição de superior contra este militar", redigido pelo denunciado, consta as seguintes difamações, Vejamos: “Que em um determinado dia, quando o 1º Ten PM Jonas estava respondendo pelo Comando da 32' Cia PM, se dirigiu ao Oficial e solicitou que fosse retirado de algumas chamadas. Que então o 1º Ten PM Jonas, com o dedo em riste, começou a gritar com ele na presença de outros militares. Que então confeccionou uma Queixa Disciplinar sobre o ocorrido, e produziu um relatório sobre algumas arbitrariedades que o 1º Ten PM Jonas vinha cometendo na 32º Cia, dentre eles o costume de "morder a bunda" de militares recém-chegados na Companhia”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “Que mesmo depois de transferido para a 99ª Cia PM, o 1º Ten PM Jonas não lhe esqueceu, e que recebeu 06 (seis) Comunicações Disciplinares nesse período, e que as Comunicações Disciplinares que não foram confeccionadas pelo Oficial, foram motivadas por ele, inclusive uma de falta a audiência no Fórum, mesmo com o Juiz consignando em ata que a ausência do militar não trouxe prejuízo ao processo”. “Que o 1º Ten PM Jonas fez uma Comunicação Disciplinar sua em razão de um atraso de 18 minutos, que teria ocorrido em uma chamada no 27ªBPM, referente a um reforço de policiamento que se deslocaria para a cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, mas não comunicou pelo mesmo fato o Cb PM Pontes, que é amigo do 1º Ten PM Jonas”. “Que o 1º Ten PM Jonas, na função de Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 27' BPM, não aceita nada que ele pleiteia, inclusive seu acesso aos autos”. “Que não é o primeiro militar a confeccionar uma Queixa Disciplinar do 1º Ten PM Jonas, sendo que o 1º Ten PM Negreiros que atualmente serve no BPChoque, par do Oficial, fez uma queixa dele no ano de 2015, porém o processo foi arquivado assim que o 1º Ten PM Jonas foi transferido para a cidade de Juiz de Fora”. “Que a vontade do 1º Ten PM Jonas é lhe tirar da 99 Cia PM, pois o Oficial entende que foi beneficiado com a movimentação para a aquela Companhia”. Entretanto, os fatos alegados pelo denunciado já foram apurados em sede do RIP n. 112.286/ 2018, fls. 92 a 173, e ao término da investigação não restaram provados os fatos denunciados pelo mesmo. Outrossim, à época, foi instaurado o IPM de portaria n.116.812/ 2018 – 27º BPM e, ao final das apurações, o denunciado foi indiciado pela prática do crime de Difamação, previsto no art. 215 do CPM, dando início ao processo criminal n. 0000088-47.2019.9.13.003 da 3º AJME, sendo aceita transação penal pelo denunciado. No mesmo sentido, constata-se que as demais condutas irregulares listadas no PA imputadas ao 1º Ten PM Jonas, foram devidamente apurados em sede de processos e procedimentos que se encontram apensos aos autos, quais sejam: Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Despacho n.113.029 /2019, fls. 06 a 238; Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n.113.264/2018, fls. 13 a 91; Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Despacho n.113.286/2018, fls. 92 a 172; Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Despacho n. 113.540/2018, fls. 173 a 192; Solução de IPM, Portaria n. 116.812/2018, fls. 193 a196; Ata de Audiência, processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003, Terceira Auditoria Estadual, fls. 200 a 202. Salienta-se que, nos processos listados, restou provada a improcedência das acusações feitas. Em análise ao apurado, resta evidente que o denunciado ao enviar ao Comandante do 27º BPM o PA sob protocolo n. 2019-0801828448-1908,tendo como título "Perseguição de superior contra este militar", fls. 09, tinha como objetivo difamar o ofendido, ao dar conhecimento sobre fatos pretéritos que envolvem o Ten PM Jonas, anteriores à chegada do Oficial Superior à Unidade, conforme declarou o próprio investigado à fl.64. Assim sendo, resta o dolo do denunciado em macular a honra alheia e causar descrédito junto ao Comando da UEOP em relação ao Oficial subalterno, tendo o condão de causar prejuízo a imagem do Ten PM Jonas, maculando sua reputação, pois divulgou fatos falsos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 infamantes à honra objetiva do Ten Jonas, visto que as notícias inseridas no PA foram alvo de apuração, restando provada a improcedência dos fatos alegados pelo denunciado no PA em epígrafe. Diante do exposto, denuncio o CB PM JEFERSON LUÍS DO CARMO como incurso no art. 215 c/c art. 218, ll, ambos do Código Penal Militar(difamação contra superior),pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Após algumas tentativas e reflexões sobre o cabimento dos institutos despenalizadores na Justiça Militar, no dia 19 de novembro de 2021, foi realizada audiência para colher a aceitação do acusado quanto à proposta de suspensão condicional do processo. A proposta não foi aceita, conforme Evento 73 – ATA1 – do processo originário. Em audiência realizada no dia 07 de março de 2022, foi renovada a proposta de suspensão condicional do processo, e a mesma foi novamente recusada pelo acusado. Na oportunidade, foram ouvidos o ofendido 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto e as testemunhas Maj PM Marcus Vinicius de Almeida Castro, 2° Sgt PM Umberto Peluso, Cb PM Flávio Alexandre Bastos, Cb PM Elisângela Bento Lima (Evento 97-ATA1). O acusado foi interrogado, conforme ata juntada no Evento 112. Documentos relativos à situação de saúde do acusado foram juntados no Evento 116. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a ação penal, para condenar o acusado Cb PM Jefferson Luís do Carmo como incurso no art. 215 do Código Penal Militar. A decisão foi publicada em 07 de outubro de 2022 – Evento 144 – SENT1. Considerando que, pela diversidade de votos, não foi possível constituir maioria para a aplicação da pena, o voto que fixou a maior pena (juiz militar Maj PM Flávio Henrique Maximiano) foi integrado ao voto da menor (Juiz de Direito João Libério da Cunha), ocasionado o empate com a pena estabelecida pelos juízes militares Cap PM Bruno Batista de Figueiredo e Cap PM Herbert Feital Júnior. Deste modo, ainda levando em conta a regra prevista no art. 435, parágrafo único, do Código Penal Militar, ficou fixada a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a suspensão condicional da pena e recorrer em liberdade. Ficou vencido o Cap PM Alexandre Camelo Teixeira, que julgou improcedente a ação penal e absolveu o acusado Cb PM Jefferson Luís do Carmo, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. A defesa do condenado apresenta tempestivo recurso de apelação – Evento 155 –, apresentando razões posteriormente – Evento 161. Em síntese, o apelante pleiteou a absolvição pelo crime de difamação contra superior (art. 439, “b” do Código de Processo Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar), tendo em vista a ausência do elemento subjetivo do tipo consistente na vontade de atingir a honra objetiva da suposta vítima (dolo específico). Fez, ainda, prequestionamento de natureza constitucional. Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta o acerto do decreto condenatório e pugna pelo improvimento do recurso interposto – Evento 165. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos constantes do presente processo, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para absolver-se o recorrente. Como se pode constatar da Portaria 103631/2020 – 4ª RPM –, a investigação criminal contra o recorrente teve como causa o fato de que "em 05/08/2019 o referido graduado teria noticiado ao Comando do 27° BPM, via PA protocolo n. 201908013820912-1908, a prática de perseguição e arbitrariedades em seu desfavor por parte do n. 151.139-3, 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, lotado naquela Unidade." Examinando o Inquérito Policial Militar, em p. 06 e 07 do Evento 1 – PEÇAS IPM 4, pode-se constatar que o militar dirigiu mensagem diretamente ao Ten Cel Aleixo, com cópia apenas ao Cap Vinicius e ao próprio Ten Jonas, relatando estar sofrendo perseguições e solicitando providências. Ao final do texto da mensagem enviada, o recorrente pede providências urgentes e solicita a marcação de um horário para que pudessem “conversar pessoalmente, e o senhor poder olhar em meus olhos, e ter a certeza que aqui é um homem, honesto, trabalhador e pai de família.” Fica claro que a mensagem enviada ao comandante é um verdadeiro pedido de socorro, e não uma difamação. O núcleo do tipo incriminador da difamação é constituído pelo verbo difamar, que está relacionado à reputação (honra objetiva) da vítima. O significado do verbo difamar é oferecido pelo próprio tipo penal incriminador, que esclarece ser a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima a conduta proibida. Difamar é fazer a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima, ainda que o mesmo seja verdadeiro. Imputar, por sua vez, significa atribuir alguma coisa a alguém. Deste modo, difamar é atribuir a alguém a prática de fato que possa macular a sua reputação. O bem jurídico protegido no crime de difamação é a honra objetiva da vítima, que se materializa no respeito e no apreço de que é merecedora perante as demais pessoas no ambiente social. Cabe observar que o art. 220 do Código Penal Militar, em seu inciso IV, dispõe que não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de difamar, o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A mensagem escrita que, em tese, constituiu o meio de execução do crime de difamação leva ao conhecimento do comandante do 27º Batalhão a ocorrência de fatos que o recorrente considerou caracterizadores de perseguição contra a sua pessoa, pedindo providências. Não há qualquer indicativo de que o recorrente tenha orientado a sua conduta pelo dolo inerente ao crime de difamação. Um pedido de providências não se confunde com divulgação de fato ofensivo à honra objetiva da vítima. Resta absolutamente claro que a mensagem dirigida pelo recorrente ao seu comandante não foi encaminhada para ofender a honra objetiva do Ten Jonas, mas para solicitar providências contra o que entendeu ser comportamento funcional inadequado. E, nesse aspecto, cabe uma observação importante no contexto dos tempos sombrios em que vivemos no país. Dirigir uma reclamação e um pedido de providências constitui um direito fundamental de todo e qualquer cidadão em um estado democrático de direito. Não se pode punir o reclamante simplesmente por não ter razão em sua reclamação. Punições que se fundamentam apenas na improcedência da reclamação constituem instrumentos de opressão que funcionam para fechar os canais de comunicação com a autoridade pública. Salvo os casos de manifesta intenção de imputar falsamente a outrem a prática de crimes ou de fatos ofensivos à honra, toda reclamação deve ser apurada, para esclarecer a situação apontada como inadequada. No caso que ora nos ocupa a atenção, a reclamação do recorrente foi aceita pela administração, que apurou os fatos e concluiu que não eram procedentes. Mas a apuração realizada pela administração indica que a reclamação não se apresentou manifestamente falsa ou leviana. Também cabe observar que, tratando-se de crime contra a honra objetiva da vítima, a difamação deve ser dirigida ao conhecimento de um numero indeterminado de pessoas que integram o ambiente social e/ou funcional da vítima. No caso, a mensagem foi dirigida ao Ten Cel Aleixo, com cópia apenas ao Cap Vinicius e ao próprio Ten Jonas. Também por esta razão, a conduta do recorrente não pode caracterizar difamação. Assim, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e absolver o recorrente, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com o necessário aprofundamento os autos desta ação criminal. Feito isso, peço venia ao eminente desembargador relator para divergir, conforme as razões e os fundamentos que exponho a seguir. Vejam vossas excelências que os fatos são inequívocos, ou seja, no dia 05 de agosto de 2019, por volta de 01h49min, o apelante, via Painel Administrativo (PA) de protocolo n. 201908013820912-1908, difamou o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, imputando-lhe fatos ofensivos à sua reputação, atribuindo ao PA o título "Perseguição de superior contra este militar". No PA supracitado, o ora apelante disse que: “Que em um determinado dia, quando o 1º Ten PM Jonas estava respondendo pelo Comando da 32' Cia PM, se dirigiu ao Oficial e solicitou que fosse retirado de algumas chamadas. Que então o 1º Ten PM Jonas, com o dedo em riste, começou a gritar com ele na presença de outros militares. Que então confeccionou uma Queixa Disciplinar sobre o ocorrido, e produziu um relatório sobre algumas arbitrariedades que o 1º Ten PM Jonas vinha cometendo na 32º Cia, dentre eles o costume de "morder a bunda" de militares recém-chegados na Companhia”. “Que mesmo depois de transferido para a 99ª Cia PM, o 1º Ten PM Jonas não lhe esqueceu, e que recebeu 06 (seis) Comunicações Disciplinares nesse período, e que as Comunicações Disciplinares que não foram confeccionadas pelo Oficial, foram motivadas por ele, inclusive uma de falta a audiência no Fórum, mesmo com o Juiz consignando em ata que a ausência do militar não trouxe prejuízo ao processo”. “Que o 1º Ten PM Jonas fez uma Comunicação Disciplinar sua em razão de um atraso de 18 minutos, que teria ocorrido em uma chamada no 27ªBPM, referente a um reforço de policiamento que se deslocaria para a cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, mas não comunicou pelo mesmo fato o Cb PM Pontes, que é amigo do 1º Ten PM Jonas”. “Que o 1º Ten PM Jonas, na função de Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 27' BPM, não aceita nada que ele pleiteia, inclusive seu acesso aos autos”. “Que não é o primeiro militar a confeccionar uma Queixa Disciplinar do 1º Ten PM Jonas, sendo que o 1º Ten PM Negreiros que atualmente serve no BPChoque, par do Oficial, fez uma queixa dele no ano de 2015, porém o processo foi arquivado assim que o 1º Ten PM Jonas foi transferido para a cidade de Juiz de Fora”. “Que a vontade do 1º Ten PM Jonas é lhe tirar da 99 Cia PM, pois o Oficial entende que foi beneficiado com a movimentação para a aquela Companhia”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A autoria, de igual forma, é incontestável, sendo que as razões do apelo remetem à ausência do dolo específico de difamar, e em tal sentido caminha o voto do eminente desembargador relator. No entanto, uma questão muito interessante veio aos autos, alegada pela defesa do militar antes da sentença, que é a coisa julgada material em face de transação penal havida nos autos do Processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003, que tramitou na 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com juntada da ata da transação penal pela defesa do militar. A coisa julgada, apontada pela defesa do militar apelante, deu-se em procedimento oriundo do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.812/2018 – 27º BPM –, tendo como causa as mesmas alegações que deram azo ao crime de difamação tratado no presente processo. A única diferença está no fato de que, no IPM acima identificado, o militar apelante lançou tais alegações, em sede de Relatório Reservado, no dia 20 de julho de 2018. Mas agora, no apelo, o militar demonstra não querer mais debater a questão, e o motivo é de fácil percepção. Os autos do Processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003, cujas peças analisei detidamente em autos físicos, os quais devem ser digitalizados para integrar este processo eletrônico, mostram-nos que as imputações do militar apelante contra o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto foram apuradas pela administração militar, restando demonstrado que não tinham cabimento em confronto com a realidade, e, por isso, o ora apelante foi submetido ao IPM e, em juízo, optou por realizar a transação penal, homologada em 03 de maio de 2019, e com extinção da punibilidade em 31 de julho de 2019. Não sei bem o que se passou na cabeça do militar apelante para, após a transação penal e após cumprir as condições em feito diverso, não satisfeito, haver lançado as mesmas inverdades difamatórias contra o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto no PA citado alhures, diga-se, em 05 de agosto de 2019. Observo, nesse sentido, que, em nova “empreitada” difamatória, o ora apelante, alheio às consequências do mesmo intento de outrora, renovou as idênticas aleivosias contra a vítima, sem qualquer pudor ou receio. Então, diferentemente do entendimento do desembargador relator, penso que isso é prova cabal, inafastável, inequívoca, do dolo de difamar. Essas circunstâncias, por certo, além de afastarem a coisa julgada, em face da renovação da prática criminosa, comprovam que o ora apelante quis, sim, difamar a vítima 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, e efetivamente o fez no referido PA. E, para mim, é indiferente o número de pessoas que acessaram o PA, notadamente porque o apelante, maliciosamente, o direcionou aos superiores da vítima 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, e a intenção era “fulminar” a reputação da vítima. O apelante não aprendeu com a primeira tentativa que deu origem à transação penal. Em verdade, não aprendeu nada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa forma, como bem estabelecido na sentença primeva, é clara a materialidade e a autoria, bem como o dolo específico, razão pela qual deve ser mantida a condenação do militar apelante quanto à prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal Militar (CPM) (difamação). O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca do elemento principal para o crime de difamação, que tal elemento consiste em imputar fato determinado e concreto a ofender tanto a honra como a reputação de alguém. (AP 474, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07-02-2013). Esse elemento está bem claro nos autos. Por fim, em relação à pena estabelecida na sentença, não tenho reparos a fazer na dosimetria, e a mantenho tal como estabelecida na decisão objurgada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por ser necessário e indispensável, sugiro, nesta oportunidade, que os autos digitalizados do processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003 sejam relacionados ao presente feito, notadamente por se tratar de processo comum às partes, e, para tanto, o eminente desembargador relator, presidente desta colenda Câmara, poderia determinar a diligência ou, se necessário for, que o colegiado determine a diligência. O feito a ser anexado é invocado pela defesa do militar para alegar uma inexistente coisa julgada, cuja matéria foi decidida na sentença, mas sem integrar capítulo do recurso em sede de apelação. E destaco que o apelo devolve ao tribunal a análise de todas as questões, devendo ser observada, neste caso, a vedação quanto à reformatio in pejus. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator